Tribunal: TJPA
Processo: 0003446-37.2014.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003446-37.2014.8.14.0072

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: KALIANE LOPES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0003446-37.2014.8.14.0072

APELANTE:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB/PA 19.254-A

APELADA:
KALIANE LOPES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
SALOMAO DOS SANTOS MATOS - OAB/PA 8657

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO. RÉU NÃO SE DESINCUBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA- SÚMULA 479/STJ.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou procedentes os pedidos da autora e declarou inexistente o débito constante de boleto no valor de R$ 205, 30 (duzentos e cinco reais e trinta centavos), com vencimento no dia 12/05/2014, referente ao contrato nº 2362196-SERIE C- GRUPO 5426 (consórcio de uma motocicleta) e ainda condenou a ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por ter inserido indevidamente o nome da autora nos serviços de proteção de crédito, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGENCIA
movida contra si por
KALIANE LOPES DO NASCIMENTO.

Aduz a apelante em suas razões recursais de Id.
4389472
, que não reconhece o pagamento do boleto no valor de R$ 205,30 (duzentos e cinco reais e trinta centavos), com vencimento no dia 12/05/2014, referente ao consórcio firmado com a apelada, pois o meio utilizado por ela para a emissão do boleto da parcela nº 3, é desconhecido pela recorrente.

Alega a ausência de nexo causal com o prejuízo alegado, a culpa exclusiva do consumidor pela inobservância do dever de cuidado, já que a apelante é conveniada ao Banco Bradesco e o boleto emitido pela recorrida consta Caixa Econômica Federal, além da ausência de defeito do serviço e a não configuração do dano moral, uma vez que o nome da apelada foi inserido no serviço de proteção ao crédito, por estar em mora com as parcelas do consórcio, sendo tal conduta, exercício regular de direito.

Afirma que a fixação da correção monetária e dos juros remuneratórios dos danos morais, deve ocorrer a partir da decisão que arbitrou e não a partir da data evento danoso e/ou citação. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Intimada a parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
4389473
).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

A controvérsia dos autos é verificar sobre a regularidade do pagamento do boleto no valor de R$ 205,30 (duzentos e cinco reais e trinta centavos), com vencimento no dia 12/05/2014, referente ao contrato nº 2362196-SERIE C- GRUPO 5426 (consórcio de uma motocicleta) e a existência de dano moral.

No caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

Incontroverso, nos autos, que as partes celebraram contrato de consórcio, bem como que a autora foi contemplada por lance, na data de 22/04/2014, tendo posteriormente sido emitido boleto,
no valor de R$ 205,30 (duzentos e cinco reais e trinta centavos), com vencimento no dia 12/05/2014
.

Porém, mesmo a autora tendo efetuado o pagamento do boleto, cujo envio era de responsabilidade da apelante, o respectivo valor não foi recebido pela ré.

A ré alega que o boleto pago pela autora, não foi emitido por ela, o que pode ser verificado pelos documentos apresentados, já que
a apelante é conveniada ao Banco Bradesco e o boleto emitido pela recorrida consta Caixa Econômica Federal
com a qual não mantém qualquer vínculo.

Ocorre que, consta no contrato, nas cláusulas 7.2 e 7.3 (id. 4389314-pag. 20), que é de responsabilidade da apelante o envio dos boletos, e, em caso
de eventual não recebimento do boleto de cobrança até 03 dias: do vencimento, o CONSORCIADO deverá obter a 2ª (segunda) via em qualquer concessionária conveniada da rede YAMAHA ou através Central de Relacionamento da ADMINISTRADORA; ou, ainda, através da WEBATENDIMENT:
www.yamaha-motor.com.br
,
não podendo alegar agora ausência de responsabilidade pelo boleto emitido, pois
o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo próprio fornecedor e não pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno, ainda que decorrente da ação de terceiros.

Portanto, não deve prosperar a argumentação da apelante no sentido de que a apelada não teria comprovado o efetivo pagamento das 3ª parcela do consórcio, sendo seu o ônus comprovar, por meio de documentação que certamente deveria possuir, que quaisquer das parcelas não teria sido efetivamente anuída. Também não merece receber qualquer agasalho jurídico a alegação da apelante no sentido de que a autora seria culpada pelo pagamento equivocado, quando a responsabilidade pelo envio do boleto era da apelante, tendo a apelada, de boa-fé, cumprindo com sua obrigação, já que
juntou aos autos o boleto, bem como apresentou o respectivo comprovante de pagamento (Id.
4389465 - Pág. 19
).

Desse modo, não há que se falar em ausência do nexo causal, uma vez que a apelante contribuiu para o dano sofrido pela autora na medida em que
tinha a responsabilidade pelo envio do boleto, bem como em caso de 2ª via disponibilizou
plataforma virtual para emissão.

Tampouco se vislumbra a hipótese de exclusão da responsabilidade civil por culpa exclusiva da autora. Com efeito, seria descabido transferir ao consumidor a responsabilidade pela suposta fraude operada com o uso dos sistemas da ré, a quem incumbe as medidas de segurança para evitar o uso indevido de suas plataformas digitais.

No caso, verifico que a inscrição do nome da parte autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida e decorre de falha na prestação do serviço do apelante, o qual é responsável objetivamente pelos atos de seus agentes, Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, e, ainda, considerando as tentativas infrutíferas de solucionar a questão administrativamente, levaram a parte autora suportar situações que ultrapassam o mero dissabor e consequentemente merecem ser indenizadas.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o vulto econômico da ré, o Juízo de origem fixou valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer o lesada e tal importância, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pela recorrente, razão pela qual não deve ser modificado esse valor.

Quanto o termo inicial dos juros de mora de indenização por dano moral
,
conforme Súmula 54 do STJ: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
Quanto ao termo inicial da correção monetária por dano moral
,
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), tendo a sentença fixados corretamente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos; com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024